Tribunal: TJBA
Processo: 8068370-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068370-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ROSENILDES CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
RACHEL COSTA DE MEDEIROS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. CONTA VINCULADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.300/STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve decisão do juízo de origem em ação indenizatória proposta por participante do PASEP, na qual se alegam saques indevidos, desfalques e falha na gestão da conta vinculada. Sustenta o agravante nulidade do julgamento monocrático, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição quinquenal e necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.300 do STJ.

2. Questão em discussão

Definir: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre gestão de conta do PASEP; (ii) a competência da Justiça Estadual; (iii) o prazo prescricional aplicável; (iv) a possibilidade de julgamento monocrático e de suspensão do processo diante do Tema 1.300/STJ.

3. Razões de decidir

O Tema 1.150/STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando a controvérsia envolve falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, como saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos.

A competência é da Justiça Estadual, conforme Súmula 42/STJ, por se tratar de sociedade de economia mista.

Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado da ciência da irregularidade.

O Tema 1.300/STJ já foi julgado, inexistindo motivo para suspensão do processo, devendo ser observada a tese quanto ao ônus da prova.

É legítimo o julgamento monocrático quando fundado em precedente vinculante (art. 932, IV, CPC).
Inexistindo argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada, impõe-se a manutenção do
decisum
.

4. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falhas operacionais na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual julgar demandas contra sociedade de economia mista.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência da irregularidade.

É válido o julgamento monocrático fundado em precedente vinculante.

Julgado o Tema 1.300/STJ, não cabe suspensão do processo, devendo ser aplicada a tese sobre distribuição do ônus da prova.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 373, 932, IV, 1.021 e 1.037; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.300; Súmula 42/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno

n.º
8068370-06.2025.8.05.0000
,
em Agravo de Instrumento
oriundo da Comarca
de Salvador
, em que figura como Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravada
ROSENILDES CARNEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara cível, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões
, data
em
sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA